Tribunal: TJDFT
Processo: 0729181-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0729181-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento de sentença, bem assim, integrando decisão precedente, por meio de acolhimento de embargos de declaração, declarou que o Distrito Federal é o único responsável pelo cumprimento das obrigações (principal e acessória). Decidiu, em relação as astreintes cujo pagamento é demandado, que, no curso do processo, o Distrito Federal reconheceu ter incorrido em quatorze (14) dias de atraso no mês de setembro de 2020. Além disso, decidiu não mais remanescer pendente de cumprimento a obrigação principal, ratificando a decisão “de ID 189689234 quanto à limitação da obrigação acessória em R$ 70.000,00 (setenta mil reais), em decorrência dos catorze dias de atraso no repasse das contribuições no mês de setembro de 2020”. Com tais fundamentos, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização do valor devido. Em suas razões recursais, o agravante salienta que o presente agravo de instrumento se direciona à decisão de ID no 189689234, integrada pela decisão de ID no 197536689. Alega que a estipulação das astreintes em R$ 70.000,00 (setenta mil reais) afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo porque a obrigação imposta na decisão cominatória foi parcialmente cumprida. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para afastar a fixação de multa cominatória ao Distrito Federal. Por meio do despacho de ID no 62009033, facultou-se ao agravante justificar o cabimento do recurso, porque as decisões mencionadas no agravo de instrumento já se encontram em discussão no AI 0727390-92.2024.8.07.0000. Na manifestação de ID no 63019719, o recorrente sustenta que no AI 0727390-92.2024.8.07.0000 discute a conclusão integrada pelas decisões de ID no 193186485 e 196338655, ao passo que no presente recurso, a de ID no 197536689. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como é consabido, a regra da unirrecorribilidade recursal, também conhecida como princípio da unicidade ou singularidade recursal, estabelece que para cada decisão judicial, só é permitido interpor um único recurso. Em outras palavras, uma parte que se sentir prejudicada por uma decisão não pode apresentar dois recursos diferentes sobre a mesma matéria. Esse princípio visa garantir a eficiência e a operacionalidade do sistema recursal, evitando a acumulação de impugnações sobre o mesmo fundamento. Por exemplo, se uma parte interpõe um recurso de apelação contra uma decisão, não poderá posteriormente interpor um recurso em sentido estrito sobre a mesma decisão. A aplicação da regra da unirrecorribilidade está intimamente ligada à preclusão consumativa, que significa que, uma vez interposto um recurso cabível, a oportunidade de interpor outro recurso sobre a mesma decisão é perdida, mesmo que ainda dentro do prazo legal. Do seu turno, os embargos de declaração, quando acolhidos, passam a integrar a decisão embargada, ou até mesmo substituí-la, quando, sanado o vício constatado, não mais subsistirem os fundamentos externados anteriormente. Não por outro motivo, o legislador ordinário conferiu, aos embargos declaratórios, o efeito de suspender o prazo para a interposição de outros recursos até que sejam julgados. Por exemplo, se os embargos forem acolhidos e resultarem em uma mudança substancial na decisão, isso pode afetar os pressupostos e a extensão do recurso subsequente. No presente caso, foram proferidas sucessivas decisões interlocutórias, restando claro que a última, integrativa, porque decorrente de acolhimento de embargos de declaração, foi proferida antes da interposição, tanto do AI 0727390-92.2024.8.07.0000, como também do presente recurso. Observa-se, ademais, que, no AI 0727390-92.2024.8.07.0000, o Distrito Federal recorre dos fundamentos externados na referida decisão integrativa, no sentido de que o agravante é o único responsável pelo cumprimento das obrigações (principal e acessória), bem assim que restou evidente o descumprimento parcial da determinação judicial, espelhado pelos quatorze (14) dias de atraso no mês de setembro de 2020. Veja-se o teor do referido decisum, no que importa ao exame de admissibilidade do presente agravo de instrumento: “(...) A tese de impugnação apresentada pelo DF, acolhida na decisão em comento, é equivocada e merece ser devidamente afastada. Assim, conforme o título exequendo, o DF é o único responsável pelo cumprimento da obrigação (principal e acessória) ali contida. (...) Passando à análise do mérito, verifico que as partes divergem quanto ao total devido a título de multa. Isso porque a parte exequente juntou como prova os extratos bancários referentes ao período em que entende que a multa é devida, qual seja, os meses de outubro de 2020, novembro de 2020, dezembro de 2020, janeiro de 2021, fevereiro de 2021, março de 2021, abril de 2021, maio de 2021, julho de 2021, agosto de 2021, setembro de 2021, março de 2022 e abril de 2022, e considerou como data-limite para o repasse das contribuições o 5o dia útil do mês subsequente ao desconto em folha. (...) Paralelamente, temos como fato incontroverso neste feito, o reconhecimento do valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) devido a título de multa, em nada merecendo reparo a Decisão de ID 189689234 neste ponto, haja vista restar expressamente reconhecido nos autos pelo próprio executado o total de catorze dias de atraso no mês de setembro de 2020: documento de ID 185027217. Assim, mantida a referida decisão neste ponto. Desse modo, tenho que a obrigação referente ao período constante da inicial foi cumprida, ainda que de forma fracionada, e mais, cumprida conforme o calendário orçamentário apresentado pelo DF, fato que não pode ser afastado, tendo vista a natureza pública da verba ora requerida e a legalidade estrita que norteia essa atividade estatal. (...) Assim, entendo que a obrigação principal já foi devidamente cumprida, razão pela qual ratifico a decisão de ID 189689234 quanto à limitação da obrigação acessória em R$ 70.000,00 (setenta mil reais), em decorrência dos catorze dias de atraso no repasse das contribuições no mês de setembro de 2020. O referido valor, além de ter sido reconhecido pelo executado, guarda relação direta com os fatos narrados na inicial, com a prova constante dos autos e, principalmente, com os preceitos legais e jurisprudenciais que norteiam a aplicação das astreintes (...)”. Ressalte-se, também, que, como se colhe do relatório lançado na decisão liminarmente proferida no AI 0727390-92.2024.8.07.0000, no referido recurso, o Distrito Federal deduziu matéria de defesa e pedido de reforma da decisão judicial acima transcrita. Disso sobra a conclusão de que tal ato judicial, tendo sido objeto de recurso precedente, não pode ser infirmado por outro subsequente, ainda que interposto dentro do prazo recursal, ante a incidência do óbice da preclusão consumativa, que decorre da necessária observância do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INCABÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRIMADO DA UNIRRECORRIBILIDADE. 1. De acordo com o princípio da unirrecorribilidade recursal, unicidade ou singularidade recursal, cabe para cada decisão proferida apenas um recurso. 2. Ressalvada a hipótese de apresentação de recurso extraordinário e especial de forma simultânea, a legislação em vigor veda a interposição (simultânea ou não) de mais de um recurso contra o mesmo ato judicial, de modo a ensejar a inadmissão da última irresignação manejada pela parte, em razão da preclusão consumativa. 3. Recurso não provido” (Acórdão 1878028, 07009497420248070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no DJE: 10/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento (art. 932, inciso III, do CPC). Publique-se. Brasília, DF, em 6 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator